Tribunal: TJDFT
Processo: 0729609-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729609-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO, MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de requisição de informações à Receita Federal, de pesquisa aos sistemas CCS, SIMBA, DOI e DIRF, de expedição de ofício à CENSEC, de consulta ao CRC-JUD, de pesquisa ao SREI e CNIB, de expedição da certidão prevista o art. 517 do CPC e, assim, determinou a suspensão da execução por 1 anos, nos termos do art. 921, III, e §§ 1o e 4o, do CPC. Em suas razões, pugna, em síntese, a busca nos Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e o Registro Imobiliário do Brasil (IRIB). Afirma a necessidade de expedição de ofício à PREVJUD para obter informação a respeito do recebimento de benefício e, caso positiva, penhora de 30% do valor líquido do benefício. Alega a necessidade de acesso às ferramentas do CNJ, como NAVEJUD, CNIB, SIMBA e CRC-JUD. Aduz a necessidade de fornecimento do Dossiê Integrado da Executada, com informações relativas ao DIRF e DOI. Acrescenta a necessidade de ofício ao Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB-CF) para utilizar a ferramenta CENESC. Narra a necessidade de aplicação do Sistema CCS, sistema que indica onde os clientes de instituição financeira têm contas. Defende a requisição da relação do DECRED (Declaração de Operações com Cartão de Crédito). Expõe a necessidade de expedição de certidão prevista no art. 517 do CPC. Consigna que a pessoa jurídica ré pratica atos ilícitos com o objetivo de fraudar terceiros. Argumenta que há 11 pessoas jurídicas, as quais foram finalizados pelo sócio da agravada por extinção por encerramento liquidação voluntária. Requer, assim, o efeito suspensivo a fim de deferir busca nos sistemas Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), no Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), ofício à PREVJUD/NAVEJUD/CNIB/ CRC-JUD, no Dossiê Integrado DIRF E DOI, na ferramenta CENSEC, no Sistema CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), no DECRED - Declaração de Operações com Cartão de Crédito e a expedição de certidão a que alude o art. 517, do CPC. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 74209580). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Portanto, o ato impugnado é recorrível. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal reside em verificar se o imóvel objeto da penhora é bem de família e, portanto, impenhorável. Examino a probabilidade do direito. Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI). O agravante requer a pesquisa por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e o Registro Imobiliário do Brasil (IRIB). O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) foi instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento n. 47/2015, e visa a facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral. Consoante o dever de cooperação processual (art. 6o do CPC), deve ser autorizada a pesquisa ao referido sistema, a fim de conferir maior efetividade à prestação jurisdicional. Nesse sentido, eis um julgado desta colenda Turma Cível: “Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Dívida de alimentos. Medidas coercitivas indiretas. Parcialmente provido. (...) 3. O art. 139, inciso IV, do CPC, permite ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico. 4. A adoção de medidas executivas atípicas somente se justifica quando restar comprovada a necessidade, após a frustração de todas as medidas típicas previstas no CPC para a satisfação da obrigação, e desde que haja demonstração de que tais providências efetivamente poderão alcançar o resultado prático almejado. Assim, a apreensão do passaporte e da carteira de habilitação deve ser manifestamente adequada à efetiva busca do crédito pretendido. 5. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) constitui ferramenta eletrônica que permite a pesquisa de bens imóveis por meio de um órgão central em cada unidade da federação. A pesquisa nesse sistema não tem por finalidade a realização de constrições judiciais, podendo o próprio exequente efetuar as pesquisas diretamente, pelos meios próprios e mediante o pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial competente. Assim, para os beneficiários da gratuidade de justiça, é possível autorizar a consulta por meio do juízo. (...) (Acórdão 2009779, 0713933-56.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.)” Diferentemente do que ocorre em relação às partes, que necessitam oficiar a cada Cartório, o sistema em exame centraliza as informações disponíveis para acesso facilitado aos órgãos do Poder Judiciário e a decisão impugnada não apontou dificuldade ou impossibilidade na sua utilização. Dessa forma, cabível a modificação da decisão agravada. Ofício à PREVJUD/NAVEJUD/CNIB/ CRC-JUD/SIMBA. Em relação ao ofício à PREVJUD e à NAVEJUD, o juízo de origem não analisou expressamente a questão, de modo que a análise por este Tribunal configura indevida supressão de instância. O agravante pugna ainda pela consulta à Central de Informações do Registro Civil (CRC-JUD). A Central de Informações do Registro Civil (CRC JUD) foi instituída pelo Provimento no 46/15 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e permite aos magistrados e integrantes do de órgãos públicos competentes, assim como às pessoas naturais ou jurídicas, realizarem buscas de registros de nascimentos, casamentos e óbitos, bem como solicitarem certidões eletrônicas do Registro Civil das pessoas naturais. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CRCJUD. CONSULTA À CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. OFICIAIS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. 1. Sabe-se que a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) é um sistema instituído pelo Provimento no 46 do CNJ, que tem como finalidade permitir aos magistrados e integrantes de órgãos públicos competentes, assim como às pessoas naturais ou jurídicas, realizarem buscas de registros de nascimentos, casamentos e óbitos, bem como solicitarem certidões eletrônicas do Registro Civil das pessoas naturais. 2. É faculdade do credor requerer junto aos Oficiais de Registro Civil competentes, mediante o pagamento de emolumentos, o acesso às informações constantes no CRCJUD. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido”. (Acórdão 1629658, 07190451120228070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/22, publicado no DJE: 27/10/22, Pág.: Sem Página Cadastrada) Logo, qualquer interessado pode pedir a emissão de certidão junto aos Oficiais de Registro Civil competente, mediante o pagamento de emolumentos, de modo que não há utilidade na medida pleiteada. Por fim, o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) é utilizado com o fim de identificar fraudes, especialmente as financeiras. Não tem, portanto, o condão de identificar bens da parte executada, sendo mecanismo apenas de identificação de operações bancárias irregulares. Assim, inexiste utilidade na medida pleiteada. Dossiê Integrado DIRPF E DOI O agravante pleiteia o dossiê integrados os executados DIRPF e DOI. A expedição de ofício à Receita Federal demonstrou que não há nenhuma irregularidade na idoneidade fiscal delas, consoante pesquisa realizada pelo INFOJUD pelo juízo de origem. Desse modo, não há utilidade na pesquisa. Ademais, a pesquisa de dossiê integrado da Receita Federal não se mostra idônea para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, uma vez que demonstram informações relativas a movimentações financeiras pretéritas. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DOSSIÊ INTEGRADO DA RECEITA FEDERAL (DIRPF, DIMOB, DECRED, DINOF). INAPLICABILIDADE. PESQUISA SIMBA. SNGB. CNIB. SNIPER. INAPLICABILIDADE. DILIGÊNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE ANTE A POSSÍVEL MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. (...) 2. A pesquisa do dossiê integrado da Receita Federal não se mostra idônea para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, porquanto se veiculam informações relativas a movimentações financeiras pretéritas. 3. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba), criado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do Ministério Público Federal, tem por finalidade auxiliar o órgão acusador nas investigações de crimes financeiros, possibilitando o conhecimento das movimentações financeiras realizadas pelo investigado, mediante o afastamento judicial do sigilo bancário, não se destinando, portanto, à constrição patrimonial. (...)” (Acórdão 1951775, 0738191-67.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.) No que tange à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, ela foi instituída pela Receita Federal com o fim de fiscalizar negócios jurídicos imobiliários, não constitui repositório de dados dominiais de imóveis afetos ao registro imobiliário. Além disso, tais informações já são fornecidas por meio de Infojud. Nesse sentido, é o entendimento desta Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. MEDIDAS DESPROVIDAS DE NECESSIDADE E UTILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. (...) II. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, instituída pela Receita Federal com o fim de fiscalizar negócios jurídicos imobiliários, não constitui repositório de dados dominiais de imóveis afetos ao registro imobiliário. III. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é uma das informações disponíveis no INFOJUD, sistema consultado na presente execução. (...) (Acórdão 1795564, 07029523620238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, inexiste utilidade na medida pleiteada. Sistema CCS. O agravante busca a consulta ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional - CSS-Bacen. O CSS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro) registra as relações envolvendo as instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central, com quem o cliente tenha algum vínculo. Assim, não detém o registro de informações sobre ativos financeiros passíveis de interesse à execução. Nesse sentido, é o entendimento desta Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. MEDIDAS DESPROVIDAS DE NECESSIDADE E UTILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. (...) IV. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, contém dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não contempla informações sobre ativos financeiros que podem interessar à execução. (...) (Acórdão 1795564, 07029523620238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não obstante as razões apresentadas pelo agravante, não restou demonstrado que o pedido postulado, de realizar pesquisas no CSS BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) terá o condão de localizar bens ou valores a serem penhorados no processo executivo, pois referido sistema não contém dados de valor, movimentação financeira ou saldos de conta e aplicações o que demonstra, a princípio, a inutilidade da pesquisa postulada. DECRED. O agravante pugna pela expedição de ofícios à Secretaria da Receita Federal para informações de DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito). As informações extraídas da DECRED indicam as atividades financeiras ou com cartão de crédito eventualmente realizadas. Embora demonstrem a capacidade financeira pelo registro de histórico de operações pretéritas, não revelam, efetivamente, a existência de bens passíveis de penhora, fundamento que autoriza a quebra de sigilo de dados. Nesse sentido, entendimento desta Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DIMOF E DECRED. DESCABIMENTO. I. Os dados presentes na Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras – DIMOF e na Declaração de Operações com Cartão de Crédito – DECRED, concernentes a movimentações financeiras e operações com cartão de crédito, por não revelarem a existência de bens penhoráveis, não se mostram úteis à execução por quantia certa. II. À falta de utilidade efetiva para a execução, a quebra do sigilo de dados imanente à requisição da DIMOF e da DECRED traduz providência desproporcional que desrespeita o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1973681, 0731153-04.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.)” Logo, não configuram mecanismos de consulta úteis ao processo de execução. CENSEC. No que diz respeito à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC –, esta consiste em um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF), o qual tem por objetivo o auxílio às serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, com intercâmbio de documentos eletrônicos, informações e dados, a desenvolver um banco de pesquisa. O sistema tem suas funcionalidades regidas pelo Provimento no 149/2023 do CNJ. O artigo 273 do referido diploma prevê que as informações constantes da Central de Escrituras e Procurações – CEP serão disponibilizadas, mediante solicitação, aos órgãos públicos e autoridades. Contudo, não há exclusão para consulta por particulares, de modo que é acessível pelo credor. Nesta hipótese, por ser desnecessária a intervenção do Poder Judiciário, não se defere a expedição de ofício. Neste sentido, precedentes deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA SNIPER DISPONIBILIZADO PELO CNJ. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DA MEDIDA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INSS E MINISTÉRIO DO TRABALHO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENEFÍCIOS OU PROVENTOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A criação de mecanismos mais atuais e efetivos na busca de uma solução definitiva para os conflitos trazidos ao Poder Judiciário é dever do Poder Público, como medida de concretização do dever de cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), prestigiando-se o princípio da efetividade da prestação jurisdicional. 2. A disponibilização do sistema SNIPER pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ tem como objetivo maior concentração e integração das informações financeiras disponibilizadas ao Poder Judiciário, possibilitando uma maior agilidade na solução definitiva e satisfativa dos conflitos instaurados nas demandas judiciais. 3. Verificado que a parte exequente atua diligentemente com o propósito de dar impulso na ação executiva e que as medidas empreendidas até o presente momento foram ineficazes, na busca de bens penhoráveis do devedor, mostra-se razoável o deferimento da pesquisa no sistema SNIPER pleiteada, em atenção ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, principalmente quando as informações disponibilizadas no referido sistema são mais abrangentes que os sistemas já utilizados pela parte agravante. 4. Não há justificativa para o indeferimento da medida, tendo em vista a sua implementação no âmbito deste e. Tribunal. 5. O princípio da cooperação disposto no art. 6o não faculta ao credor a possibilidade de permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade dos devedores, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados. 6. Demonstrado que a exequente esgotou as medidas disponíveis para a busca da satisfação do crédito, está caracterizada a excepcionalidade para o deferimento de consulta ao INSS. 6.1. A expedição de ofício ao INSS é medida razoável, porquanto possibilitará a obtenção de informações a respeito de vínculo empregatício do devedor e/ou a existência de benefício previdenciário, viabilizando, in concreto, a análise quanto à possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo quando esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, uma vez que são recursos aptos a viabilizar a satisfação da obrigação. 6.2. Os sistemas CENSEC e ANOREG/DF são acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. 7. Recurso conhecido e provido em parte.”(Acórdão 1968857, 0740081-41.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) Não há, pois, necessidade de intervenção judicial para a diligência, de modo que se indefere o pleito de expedição de ofício. Expedição certidão do art. 517 do CPC O exequente pugna pela expedição da certidão prevista no art. 517 do CPC. Nos termos do art. 517 do CPC, a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523. Contudo, o caso em questão versa sobre título executivo extrajudicial, o qual é passível de protesto, na forma do art. 1o da Lei no 9.492/1997. Assim, não há interesse de agir quanto ao pedido de expedição de certidão. Por essas razões, mantenho a decisão agravada. Conclusão. Ante o exposto, CONHECO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar a pesquisa por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI). Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)